Tribunal: TJMT
Processo: 1018610-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018610-84.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI
PACIENTE: JOSÉ CARLOS LINO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOSÉ CARLOS LINO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (autos PJE n. 1009115-45.2021.811.0055).
Assevera que o paciente foi preso, em flagrante delito, acusado pela prática, em tese, do crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de adolescente, na sua forma tentada (art. 218-B, §2o, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal).
Aduz que, na audiência de custódia, foi-lhe concedida a liberdade provisória, com a imposição de cautelares alternativas, dentre elas o pagamento de fiança no valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
Em razão desses fatos, verbera que: 1) a prisão em flagrante é ilegal, uma vez que o paciente não estava em estado de flagrância; 2) a concessão da liberdade provisória não pode estar atrelada à exigência da fiança, notadamente por se tratar de crime hediondo; 3) não estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da segregação preventiva; 4) o paciente é portador de predicados pessoais favoráveis, aliado ao fato fazer uso de medicamentos controlados contra trombose venosa – quadro clínico que pode ser agravado pela COVID-19 –, o que justifica a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [doc. digital n. 105666953].
No dia 9 de outubro de 2021, o Plantonista, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, entendeu que o “caso não se enquadra nas medidas prescritas na resolução deste Tribunal e do CNJ que instituiu o plantão judiciário na segunda instância”, de modo que procedeu a redistribuição do feito, aguardando o expediente normal de trabalho, na forma regimental (doc. digital n. 105666953).
É a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que JOSÉ CARLOS LINO foi preso em flagrante delito, no dia 6 de outubro de 2021, em razão do cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 218-B, §2o, II, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal.
Valho-me da narrativa contida no boletim de ocorrência confeccionado pelos policiais do 19o BPM de Tangará da Serra/MT, para elucidação dos fatos e também de como se deu a prisão do paciente, verbis:
“[...] Esta GU foi solicitada pela Sra. Eulaine Pieri Souza Santos (Conselheira Tutelar) – que acompanhou todo o trâmite da ocorrência até a entrega da menor ao responsável – para atender uma denúncia de exploração sexual de menor na Boate Executivos Bar; QUE ao chegarmos no local constatamos a veracidade da denúncia, sendo que a menor foi encontrada sozinha, em um dos quartos da boate, a qual nos relatou que chegou no local no dia 6/10/2021, às onze horas da manhã; QUE diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito e o mesmo foi conduzido ao CISC e entregue sem lesões [...]” (doc. digital n. 105666953).
A própria adolescente, BRUNA ARIELI SANTOS DA SILVA, quando auscultada em sede policial, narrou que:
“[...] na data de ontem, a declarante recebeu uma ligação no seu celular da pessoa de JOSÉ CARLOS LINO, onde segundo ele precisava contratar uma stripper; QUE não combinaram o valor, porém o acusado iria pagar o valor da declarante; QUE a exibição que a declarante iria praticar na Boate Executivos Bar seria com os seguintes trajes ‘Lingerie’ e tinha como finalidade principal rebolar; QUE indagada se seus pais tem o conhecimento que a declarante pratica striptease, respondeu que não, inclusive eles moram em Rondonópolis, ressaltando que na referida cidade, a declarante não mora com eles, pois tem sua própria casa [...]” (doc. digital n. 105666953).
Após sua prisão em flagrante, o paciente foi submetido à audiência de custódia, momento em que a autoridade coatora constatou não ser o caso de sua conversão em preventiva, de modo que homologou o flagrante e concedeu-lhe a liberdade provisória, condicionada: 1) ao seu comparecimento em juízo; 2) a informar qualquer mudança de endereço; e 3) ao pagamento da fiança no importe de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), verbis:
“[...] considerando os elementos inquisitoriais constantes nos autos, bem como tendo em vista o caráter de ultima ratio da custódia preventiva, entendo que a liberdade do indiciado JOSÉ CARLOS LINO não deve ser restringida [...].
Em que pese a comprovada materialidade e os fortes indícios de autoria, corroborados pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de declarações [...], tendo que, no caso, é desnecessária a prisão cautelar podendo o agente responder ao inquérito ou à ação penal em liberdade.
No mesmo sentido, analisando detidamente os antecedentes criminais [...] constato que o indiciado, em que pese responder a demanda tombada sob o n. 0017996-67.2017.811.0055, em trâmite neste Juízo, não possui sentença penal condenatória definitiva, razão pela qual, ausente à hipótese autorizativa capitulada no artigo 313, II [...]e 313, III, do CPP [...].
Não se pode ainda olvidar que o crime em testilha, por si só, não indica a periculosidade de seu praticante [...].
Nesse diapasão, não vislumbro nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312, do CPP [...].
Ademais, reitero que o indiciado não ostenta nenhuma sentença penal condenatória transitada em julgado, motivo pelo qual, de acordo com os ditames legais, concluo que o mesmo é tecnicamente primário.
No mesmo sentido, até o momento inexistem indícios de estar ameaçando testemunhas ou colocando em risco a instrução criminal ou a futura eventual aplicação da lei penal.
Em razão disso, incabível a conversão da prisão em flagrante, ora homologada, em prisão preventiva, impondo-se a concessão de liberdade provisória, nos termos do artigo 321, do CPP.
Também, além da imposição de fiança, entendo desnecessária a aplicação de medida cautelar, bastando, por ora, somente a obrigatoriedade do custodiado comparecer a todos os chamamentos judiciais para os quais for intimado e a informar toda mudança de endereço ao juízo [...].
Por essas razões e por tudo o que mais consta nos autos HOMOLOGO o flagrante e CONVERTO-O em LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA em favor de José Carlos Lino [...] ARBITRO a fiança no montante de 8 (oito) salários mínimos, ou seja, no quantum de R$ 8.800,00 [...]” (doc. digital n. 105666953).
Em relação à situação flagrancial, os documentos evidenciam que os policiais militares, após a comunicação realizada pelo Conselho Tutelar de Tangará da Serra/MT – acerca da exploração sexual de menores na casa noturna de propriedade do paciente –, se dirigiram ao endereço informado e encontraram a adolescente, num dos quartos do estabelecimento.
Ato contínuo, os agentes de segurança deram voz de prisão ao paciente e o conduziram para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.
Desse modo, não há se falar, primo icto oculi, na irregularidade da sua prisão em flagrante.
Noutro giro, há patente ilegalidade na concessão da liberdade provisória, cumulando-a com o pagamento de fiança, uma vez que o crime pelo qual o paciente está sendo investigado [CP, art. 218-B, §2o, II, na sua forma tentada], é considerado inafiançável consoante se depreende dos artigos 1o, VIII e 2o, II, ambos da Lei n. 8.072/1990 e 5o, XLIII, da Constituição Federal.
Ao julgar caso análogo, a 1a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça assim se pronunciou, verbis:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA - CRIME INAFIANCÁVEL - ILEGALIDADE DA FIANÇA EM CRIMES HEDIONDOS - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. “Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem" (STJ, RHC 91.326/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018)” (N.U 1012800-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021).
O que se vê é que a prisão em flagrante não foi convertida em preventiva porque o juiz concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante condições e imposição de fiança, que deve ser decotada em razão da sua flagrante ilegalidade, como visto alhures.
Desse modo, DEFIRO a liminar vindicada em favor de JOSÉ CARLOS LINO, para manter a liberdade provisória mediante as outras condições fixadas pelo juiz da audiência de custódia, afastando a exigência da fiança, por ser incabível na hipótese.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, JOSÉ CARLOS LINO, advertindo-o expressamente acerca das medidas remanescentes, e sobre a possibilidade de decretação de sua prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator